Tribunal: TCU
Processo: 001.137/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal em benefício do Sr. Igor Sassaki Rosendo da Silva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a admissão expedida em favor do Sr. Igor Sassaki Rosendo da Silva, negando-se registro ao correspondente ato; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos do processo 0000795-30.2017.5.19.0010, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da decisão favorável ao interessado; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Sr. Igor Sassaki Rosendo da Silva.